Tribunal: TJMT
Processo: 1027170-18.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027170-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (APELADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), WALTER ROBERTO HEE - CPF: 081.829.308-04 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE PAULO REBELO JUNIOR - CPF: 153.113.278-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), WALTER ROBERTO LODI HEE - CPF: 088.836.328-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – LITISPENDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRATO DE CONSÓRCIO – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ANUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À QUITAÇÃO DA DÍVIDA E LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO APÓS O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Não restou demonstrada a litispendência do presente feito, haja vista a ausência de reprodução da ação anteriormente ajuizada.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Tendo a seguradora intermediado o termo de acordo e confissão da dívida, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Na espécie, se houve acordo extrajudicial para a quitação da dívida e liberação da restrição anotada sobre o veículo é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a ausência de restituição do bem, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, visando reformar a sentença de ID. 188586671, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ou Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais nº 1027170-18.2023.8.11.0041, ajuizada por OZIA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$89.155,00 (oitenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais), relativo ao veículo vendido, bem como em indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado. Ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 188586675, o réu, ora apelante, alega preliminarmente cerceamento ao direito de defesa, litispendência, impugnação à justiça gratuita e ilegitimidade passiva.

No mérito, assevera, resumidamente, que o pagamento realizado pela parte autora a título de Termo de Acordo e Confissão de Dívida, se refere a Perda Líquida Definitiva, valor este indenizado pela seguradora apelante ao grupo consorciado em razão da inadimplência do consorciado, portanto, não se tratando de quitação da dívida do apelado junto ao Consórcio.

Assim, requer que o recurso seja provido para julgar improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões de ID. 188586680 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor firmou um contrato de consórcio, consistente em duas cotas, sendo elas grupo 8500 cota 103 e grupo 8487 cota 132, as quais foram juntadas no contrato de alienação junto à Requerida, sob o n. 20168500103, através do qual o apelado adquiriu uma camionete CHEVROLET/S10 LT FD2 2014/2014 PLACA QBB5908.

Houve o ajuizamento de ação de busca e apreensão do bem, tendo sido apreendido o veículo.

Em razão da inadimplência da parte autora, esta procurou o Consórcio e a Seguradora, ora apelante, realizando Termo de Acordo e Confissão de Dívida para a quitação dos valores em aberto, bem como a restituição do bem.

Entretanto, mesmo após efetuar o pagamento para quitação do valor devido, o apelado foi informado que seu veículo fora alienado em leilão.

A apelante foi condenada a indenizar o apelado no valor relativo ao veículo, bem como os danos morais sofridos.

Irresignada, a apelante assevera que o valor quitado no Termo de Acordo e Confissão de Dívida se refere a Perda Líquida Definitiva, equivalente o valor indenizado pela seguradora apelante ao grupo consorciado em razão da inadimplência do consorciado, portanto, não se tratando de quitação da dívida do apelado junto ao Consórcio, razão do apelo.

Pois bem.

Do alegado cerceamento de defesa

Quanto ao cerceamento de defesa, verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

Da alegada litispendência

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra o acordo celebrado para o pagamento da dívida e a liberação da restrição do veículo.

No que tange a alegação de litispendência, tenho que a presente Ação de Obrigação de fazer não sofre de litispendência com relação à Ação de Busca e Apreensão.

Isto porque, compulsando os autos de ambos os feitos, verifico que, as partes e pedidos são distintos, além disso os processos foram ajuizados sob ritos distintos.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de sua remuneração, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Portanto, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Portanto,
REJEITO
a preliminar ora aventada.

Da alegada Ilegitimidade Passiva

Ainda, a apelante aduz sua ilegitimidade passiva, haja vista que a apelante Bradesco Auto RE Cia. de Seguros, não se confunde com a personalidade jurídica do Bradesco Administradora de Consórcio.

In casu,
apesar da argumentação da apelante, da análise detida dos autos, o Termo de Acordo e Confissão de Dívida Extrajudicial de Id. 188585784, demonstra a relação jurídica travada entre a seguradora apelante e o apelado.

Assim, os documentos juntados nos autos demonstram a efetiva relação jurídica entre as partes.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Do Mérito

Atinente ao mérito, diante do contexto apresentado nos autos, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora assevera a promessa da quitação da dívida e devolução do veículo, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a inexistência de tal obrigação, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelado de fato realizou a negociação da dívida junto a apelante, a qual se obrigou no Termo de Acordo e Confissão de Dívida na baixa da restrição do veículo em questão e restituição do bem com a liberação de restrição, vejamos:

Verifica-se do referido termo que restou consignado a quitação da dívida, a liberação da restrição do veículo, bem como houve a posterior emissão de carta de anuência da dívida pelo Consórcio, vejamos:

Desta forma, tenho que andou bem o juízo de primeiro ao reconhecer a ilicitude do ato praticado pela a apelante, a qual transcrevo os trechos pertinentes, a fim de evitar tautologia,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora avençou com a parte requerida o contrato de financiamento n. 20168500103, para aquisição do veículo descrito no id nº 124032446, correspondente ao grupo de consórcio 8487 – cota n. 132.

Face a ausência de associação a Ação de Busca e Apreensão n. 1001614-48.2022, foi sentenciada, o que justifica diante do exíguo prazo entre a declinação de competência em 27.07.2023 e a prolação da sentença em 31.07.2023.

Até porque, na referida ação de busca e apreensão, a parte requerida foi revel citada por edital e a ação foi procedente, mesmo tendo conhecimento do declínio da competência e a tramitação por este Juízo e diante a inexistência de certidão de prevenção, as partes não noticiaram a conexão/continência, deixando a busca e apreensão ter desfecho primeiro do que a. presente.

Entretanto, em nada altera os fatos posto na inicial, pois quando o autor ingressou com a presente ação em 23.07.2023, já não estava na posse do bem.

De outro norte é certo que quando o autor efetivou o acordo noticiado no id n. 124032447, em 10.11.2022, tinha como objetivo liquidar o contrato de alienação fiduciária e o argumento do requerido que foi efetivado o acordo apenas com a seguradora Bradesco Auto RE Cia. de Seguros, em face do veículo ter sido ofertado em garantia para pagamento do débito securitário pela perda liquida definitiva de irrecuperabilidade, não se justifica, posto que, a própria requerida, através de seu advogado habilitado no id n. 124032449-pág.11, expediu a Carta de Anuência do id n. 124032449, tal como constante do acordo noticiado na inicial.

Nesse sentido, denota-que se a instituição agiu com desídia, qual que não deu baixa na restrição em seu sistema interno, gerando dano ao requerido, apesar de quando citado na Ação de Busca e preensão acima citada, ainda estava em mora.

Não resta dúvida que o acordo supra mencionada foi específico em liquidar contrato de financiamento n. 20168500103, para aquisição do veículo descrito no id nº 124032446, correspondente ao grupo de consórcio 8487 – cota n. 132.

Outrossim, denota-se que a requerida apenas alega litigância de má-fé do autor desta demanda, sem fazer prova do alegado, eis que este aportou o comprovante de quitação do contrato em 10.12.2022 tendo o requerido dado prosseguimento a ação executiva, qual culminou na ida do bem á leilão.

Nesse sentido, vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. DÉBITO JÁ QUITADO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NA RESTRIÇÃO EM SEU SISTEMA INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA CASOS ANÁLOGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso ao Requerido, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem - o que impede, muitas vezes, até a sua utilização, como no caso em análise -, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor. Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pelo Requerido sem motivo legítimo que as justifiquem, com acréscimo de ter seu veículo, indevidamente, retido pelo Credor, mesmo revogada a liminar de busca e apreensão, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte Autora. [...] (TJ-SC - AC: 03006871920168240059 São Carlos 0300687-19.2016.8.24.0059, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)”

Pela da venda do bem anunciada pelo requerido, evidente que merece acolhimento do pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 89.155,00 – TABELA FIPE, que seria seu valor quando do prazo para entrega do bem diante do acordo firmado, posto que não há mais como restituir o referido.

O autor possui interesse processual, pois somente através desta demanda poderá ter pronunciamento de seu justo direito.

É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (Artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Com efeito, o prosseguimento da busca e apreensão e leilão do bem, mesmo após a quitação da dívida, certamente, acarretou abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a condenação da parte requerida em indenização por dano moral no patamar por ela requerido, com o fito educativo – Id nº 124031937 – pág. 16, alínea “d”.

Nesse contexto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, levando-se em conta a particularidade do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Com efeito, o que se verifica da presente ação é que após ter realizado a purgação da mora, a parte autora, ora apelada, não logrou êxito na restituição do veículo, o qual foi alienado em leilão.

Ademais, tendo sido realizada a quitação da dívida pelo apelado, com a promessa de restituição do bem, não há se falar na restituição tão somente do valor pago, vez que faz jus a restituição do valor integral do bem alienado.

Portanto, verifica-se do acordo, do termo de quitação e da carta de anuência, que houve a efetiva quitação da dívida do apelado, portanto, não havendo se falar em cobrança de eventual saldo remanescente.

Logo, escorreita a sentença que determinou a restituição do valor equivalente ao veículo levado a leilão.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- DANOS MORAIS E MATERIAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR - VENDA ANTECIPADA DE BEM - PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO AO TEMPO DA ALIENAÇÃO - TABELA FIPE - DANO MORAL CONFIGURADO -SENTENÇA MANTIDA.
- Realizada a busca e apreensão liminar de veículo alienado fiduciariamente, restará consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor que poderá, inclusive, proceder à sua venda, desde que arque com o risco de ressarcir os prejuízos do devedor fiduciante, caso venha a ser o pedido julgado improcedente pela sentença -
Diante da impossibilidade de se restituir o veículo, em razão de alienação prematura, deve a instituição financeira indenizar o devedor fiduciante na quantia equivalente ao valor de mercado do veículo, no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
( REsp 1742897 / PR) - Ocorrendo a purgação da mora pelo devedor, que se mobilizou para reunir significativo esforço financeiro para quitar a dívida, evidente que a venda prematura do veículo enseja frustração na expectativa de receber o bem de volta, gerando sentimento de impotência e indignação no consumidor que caracterizam dano moral a ser indenizado, posto que ultrapassa os meros aborrecimentos.”
(TJ-MG - AC: 10000211544382001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

“RECURSO INOMINADO – DANO MATERIAL –
VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO APÓS PURGAÇÃO MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DANO MORAL TAMBÉM CONFIGURADO – VALOR DE INDENIZAÇÃO QUE GUARDA RAZOABILIDADE
- RECURSO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-SP - RI: 10020322220178260177 Embu-Guaçu, Relator: Maria Helena Steffen Toniolo, Data de Julgamento: 27/07/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2018)

Acerca do valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso em debate, tenho que o valor fixado em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos análogos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024